Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-08.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010341-08.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WOSHINGTON RENON MARQUES FREITAS - CPF: 006.177.991-13 (ASSISTENTE), IPC - ANDERSON ALVES XAVIER (ASSISTENTE), MARTA MARIA ALVES - CPF: 432.989.311-87 (ASSISTENTE), JUSSARA OLIVEIRA BORBA - CPF: 015.118.061-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a acusada concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ela exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laura Mônica Dias Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1010341-08.2022.8.11.0037, que a condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa da acusada requer a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Id. 189284717).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 189284719).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO (ENUNCIADO 3 DA TCCR) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO No 8 TJMT –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso inquérito policial que, no ano de 2022, até dezembro de 2022, em Primavera do Leste, nesta comarca,
Laura Mônica Dias Soares
promoveu, constituiu, financiou e integrou, pessoalmente organização criminosa.

Consta, ainda, que, em 13 de dezembro de 2022, por volta das 06h49, na Rua Chiripa, no 339, em Primavera do Leste, nesta comarca,
Laura Mônica Dias Soares
tinha em depósito e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
várias porções de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de ID. 106844289 - Pág. 11.

Segundo apurado nos autos 1008019-15.2022.8.11.0037 em que foram requeridas medidas cautelares:

[Laura] Exerce a função de traficante na organização através das chamadas “lojinhas”.
Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros,
bem como das lojinhas de venda de droga da Facção (boca de fumo fixa) e, entre elas, a da vulgo Mãezona associada ao pagamento de taxa como lojista vendedora de drogas, como uma espécie de pagamento pela concessão da venda de drogas da Facção. Conforme informações de Investigações anteriores e Registros do Banco de Dados da Polícia Civil de Mato Grosso através do Sistema Geia/Vínculum, pode-se indicar que Mãezona trata-se de Laura Mônica Dias Soares. O pagamento pela concessão de venda de drogas da Facção demonstra o vínculo de Mãezona com a Organização Criminosa. (ID Num. 100389616 - Pág. 77).

Ela, ainda, guardava em sua residência parte da cocaína destinada ao tráfico.

Em cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos nos autos 1008019-15.2022.8.11.0037, a Polícia Civil localizou na casa de
Laura
uma tigela com várias pedras de cocaína, além de dois aparelhos celulares, um cachimbo e um taco de madeira escrito “
CV Disciplina
”.

Em interrogatório,
Laura
disse que a droga encontrada era para consumo próprio e que o pedaço de madeira era de seu marido.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Laura Mônica Dias Soares
como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 2o da Lei n. 12.850/13, em concurso material (artigo 69 do CP). Recebida e autuada a presente peça acusatória, requer seja a denunciada citada e intimada para apresentar defesa preliminar, seguindo se o rito ordinário, ouvindo-se na instrução as pessoas abaixo arroladas, por imprescindíveis, e prosseguindo-se até final condenação.”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcial procedente a denúncia e condenou a acusada como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto.

Irresignada, a Defesa da apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que a acusada é usuária de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Ocorre que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como muito bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de constatação preliminar e definitivo, assim como pelas declarações das testemunhas prestadas extrajudicialmente e em juízo.

A autoria é inconteste e recai sobre a apelante.

Ademais, frisa-se que o laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.98678-A01 constatou que o material apreendido na posse da apelante, apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância entorpecente capaz de provocar dependência física ou psíquica.

Com relação a autoria, a apelante Laura, ao ser interrogada em Juízo (ID 171393725), ratificou as declarações colhidas na fase inquisitorial e confirmou que a droga apreendida em sua residência lhe pertencia, contudo alegou que o entorpecente era destinado a seu uso próprio, pois afirmou que era usuária de drogas, senão vejamos:

“[...] Acusada: (...) eu saí naquela noite para comprar 100 reais de droga, né porque eu sou dependente química, aí eu tomo remédio pro pulmão, né, que eu tenho problema pulmonar, eu tomo remédio, é o Diazepan e mais alguns, né, ai eu durmo, aí quando eu acordo, eu faço uso, porque eu sou dependente química, entendeu aí, eu acordei com os policiais, né, eu estava na cama, a droga do lado do cachimbo, acordei comesse policiais chamando pra abrir a porta e eu assustava acendi a luz e fui lá e abri a porta (...) quando eu abri a grade eles entrou pra dentro já (...) perguntando de droga de dinheiro, de revólver, tudo aí vira aqui, mexe ali, acharam o taco de beisebol, esse taco é do meu ex-marido, Luiz Carlos, que acompanha ele ó, faz tempo e tava escrito “CV”, disciplina mesmo, mas quem escreveu foi o Valdeir, o diretor da cadeia, o senhor lembra quando fugiu três meliantes que é o Valdir, o Gabriel e o China, então fugiu do projeto, foi nessa época, tem uns dois anos, dois anos e pouco aí, ele pegou e invadiu minha casa, o Valdeir mais o finado Sula, invadiu minha casa querendo que eu desse conta do China, porque o China já chegou a morar lá no fundo da minha casa, que eu tenho uma peça que eu alugo no fundo e ele falou para mim, pegou a caneta e escreveu no taco e falou que ia me encher de droga, que ia mandar para Nortelândia, para a cidade mais longe da minha família me visitar se eu não desse conta do China tal hora e deixou o número do telefone pra mim ligar pra ele e eu não sabia do China, aí eu fico até com medo, doutor, eu fico até com medo de estar falando isso né, mas foi o Valdeir o diretor da cadeia que escreveu, porque eu jamais ia me incriminar, eu tinha até esquecido disso, desse pau já.

Juiz: Pois se era dele, porque a senhora não jogou fora? Acusada: Então, doutor, o meu, meu netinho, ficava brincando com ele de cavalinho, né eu sem malícia nenhum, doutor. Juiz: Mas era dele ou era do seu marido, não entendi, eu não entendi essa história, se era dele ou se era do seu marido. Acusada: Eu moro na rua Araticum, nunca mudei da rua Araticum (...) eu nunca morei na rua Jenipapo entendeu, eu não sou faccionada, eu sou dependente química, sou doente, todo inchada entendeu essa droga maldita me destruiu, eu estou a quase quatro meses presa (...) Juiz: E sobre essa questão, a senhora temesse apelido de “Mãezona”? Acusada: Não, não tenho doutor (...) minha mãe sempre chamava eu de Mônica. Juiz: E essa questão das anotações aí dessa. [...]”

Corroborando os fatos descritos na denúncia, a testemunha policial
Almir Souza dos Santos
, quando ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 137315217), declarou:

“[...] senhor se recorda dessa ocorrência, policial Almir? Sim, recordo sim. E como é que foi, fazendo rondas, informaram dessa casa? Exatamente, a gente recebeu informações de que nessa residência estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Aí vocês foram até a casa (...)? É, aí a gente foi até passando a rua, colaborou essa situação de duas pessoas, uma pelo lado de fora do portão e o outro já ali entre aberto, tipo negociando algo, que aí eles ao perceberem a viatura, a casa fica próximo a uma esquina, quando a gente chegou eles dispensaram, aí diante da situação de denúncia, da materialidade ali jogada ao solo, a gente deu prosseguimento e fez abordagem aos dois ali, localizado um dinheiro tanto com quem tava fora como o Adelmo, que tava dentro da residência já e aí em função da denúncia a gente fez buscas ali no quintal e foi localizado e aí numa conversa com Adelmo e o outro rapaz que acabou saindo de lá, que diz que tava ali também que é usuário e tal, eles falaram dessa situação do Janderson, que havia saído pra esse roubo aí na região do Residencial Coxipó, é uma farmácia só que eles não lembraram o nome, aí a gente solicitou apoio de outra viatura (...) em determinado momento foi avistado o veículo passando em frente da residência, foi feito um cerco no bairro e localizado ele ainda no bairro Tijucal. O Janderson? Não, o veículo com que eles tinham passado em frente a residência, o mesmo que eles haviam saído. O Janderson não foi encontrado no dia, então, né? Quando foi abordado, o Janderson já não estava mais no veículo. O senhor se recorda de entrevistar o Adelmo, ele falou alguma coisa com relação ao comércio de droga no imóvel ou não, só foi com base na denúncia anônima? Não, ele chegou de falar que o enteado dele ou cunhado, algo assim, que ele já havia visto algumas situações, não chegou a dizer que seria tráfico, mas que se tivesse droga ali, que seria pertencente a esse indivíduo aí, Janderson. Perguntas da acusação – O senhor falou que os senhores abordaram ele no carro, foi isso? Não, o Janderson já não se encontrava no veículo, a gente abordou outras pessoas. Eu digo Adelmo? Não, Adelmo tava na residência, tava no quintal. Vocês viram ele, ele estava com entorpecente, vocês viram ele se desfazendo do entorpecente no momento da abordagem? Sim, foi visualizado por mim e por outro componente da equipe que tava logo a frente, a gente viu sim ele dispensando, inclusive, o dinheiro que seria da transação ainda estava com o usuário que tinha ido comprar. E tinha alguma mulher na residência? Tinha, tinha acho que umas duas mulheres lá (...). Essa pessoa que foi abordada lá, ela afirmou que estava indo ali adquirir entorpecente? Pra gente afirmou sim, que tinha ido comprar. Ele chegou especificar se ele ia comprar com Adelmo ou com o Janderson? Não, não me recordo o fato dele dizer exatamente de quem, o fato é que ele tava já em negociação com o Adelmo, né, que seria o que tava na hora lá. E vocês ficaram sabendo ali que o outro individuo saiu, fugiu no momento da abordagem, teria fugido ali pelo fundo da casa? Não, não foi falado pra gente (...) o rapaz que foi abordado no veículo Uno e localizado uma arma, ele afirmou pra gente que de fato estaria um pouco antes com o Janderson que, inclusive, passaram em frente da residência e por ter visto movimentação de polícias, ele acabou desembarcando logo após ter passado na residência e aí, quando o veículo foi abordado, já se encontrava só o motorista, outro indivíduo. Perguntas das defesas – (...) quando vocês chegaram na residência (...) você pode dizer com certeza se a pessoa tornozelada que você diz que jogou a droga, se com certeza ela é o Adelmo, porque existiam duas pessoas tornozeladas na casa? Sim (...) a casa ficava próximo a esquina, e aí quando a gente chegou com a viatura, foi muito rápido entre ele ter dispensado e saído, então, não haveria no momento como ter dúvida da presença dele no local. Então foi pelas características, né, vocês não visualizaram o ato dele tá jogando, né? Não, foi visualizado sim o ato dele estar jogando (...) quando a gente chegou na esquina (...) a gente já chegou e já visualizou, ele ainda tentou dispensar, porém, foi visualizando também dispensando (...). Em seu depoimento lá na delegacia (...) achou uma caixinha coberta com folhas no quintal. O senhor recorda se esse quintal é o da casa que fica na esquina, aonde eles foram abordados? Não, não, o quintal ele é parte da própria casa, não tem divisão nenhuma, parte da própria casa outra operação? Acusada: Doutor, eu não sei, doutor, eu não sei. Juiz: A senhora, conhece esse rapaz chamado Léo do Chevette, Leandro? Acusada: Doutor, não conheço doutor, não conheço. Promotora: A senhora disse que o Valdeir que escreveu no taco, mas de quem era esse taco? Acusada: Pode fazer perícia no taco. Promotora: Não, mas de quem era o taco? Acusada: Do meu marido faz tempo que ele tinha esse taco de basebol. Promotora: Do Luiz, Luiz Carlos, mas a senhora não estava mais com ele, a senhora estava separada ou ainda estava com ele? Acusada: Separada, mas assim ele trabalha em fazenda, quando ele vem, ele fica em fica na minha casa e aí ele me ajuda também. Promotora: E a senhora vivia do quê? Acusada: Minha mãe me ajuda, eu alugo uma peça no lá no fundo, inclusive no China, o China chegou morar nessa peça do fundo (...) é minha mãe, me ajuda, meu ex-marido, mas somos amigos. Promotora: A senhora vive de ajudas? Acusada: Sim, eu sou doente, não é um tenho artrite, artrose, né e tem um 30% do pulmão. Promotora: E mesmo assim, a senhora tinha comprado 100 reais em drogas para uso? Acusada: Sim (...) comprei 100 reais. Promotora: É, e consta aqui na nas observações do dia da busca que a senhora tentou dispensar a droga. Acusada: Não, a droga estava em cima da cama do meu lado. Promotora: Então a senhora não tentou dispensar essa droga? Acusada: Não. Promotora: E toda a droga que a senhora tinha lá era para uso e a senhora tinha comprado na noite anterior? Acusada: Sim, eu já estava quase morrendo, já, doutora, ai eu ainda apanhei dos policiais (...) até hoje, meu peito dói minhas costas, eu levei muito tapa no pulmão e no peito. Promotora: A senhora pagava para o comando vermelho, para poder vender drogas? Acusada: Não (...) Defesa: Quem, que agrediu a senhora? Acusada: Foi o Washington (...) Delegado Alan(...) eu não lembro muito bem, eu acho que é Alan sim e uma delas que estava lá, uma é policial feminina, a feminina que me bateu mais (...) nas minhas costas e no meu peito (...) no peito foi o Alan né (...) nas costas foi a mulher (...) eu fiquei mais de 15 dias aqui, tomando remédio, até para respirar doía. Defesa: Há quanto tempo que a senhora usa droga? Acusada: Até tem uns 15 anos, doutor. [...]”

A testemunha policial
Honório Gonçalves dos Anjos Neto
, quando inquirida em Juízo (ID 171393725), ratificou as declarações colhidas na fase inquisitorial e afirmou que a
acusada LAURA, vulgo “Mãezona”,
assim como outros alvos, foi apontada como traficante de drogas nesta cidade de Primavera do Leste, inclusive que a mesma integrava organização criminosa, razão pela qual foram expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor da ré.
Disse que na busca e apreensão na residência de Laura houve a localização e apreensão de droga, bem como de um taco de basebol na residência da acusada, sendo inclusive que o taco continha a inscrição “CV Disciplina”.

Disse, ainda, que é de conhecimento no meio policial que a referida inscrição, ou seja, “CV Disciplina” é utilizada nos “salves” (castigos) perpetrados pela organização criminosa “Comando Vermelho” em face de membros que de alguma forma praticarem algum deslize. Também afirmou que a operação policial teve origem após a prisão de um investigado de integrar organização criminosa, oportunidade em que junto a ele foram apreendidos alguns cadernos contendo informações sobre o tráfico de drogas e a ré LAURA, vulgo “Mãezona”, era citada em operações de venda e distribuição de drogas na cidade, fato que entendeu comprovado, visto que durante revista a residência da acusada houve a apreensão de drogas.

Relatou ainda que: “[...] Promotora: (...) O senhor participou da diligência de busca e apreensão ou de diligências anterior envolvendo a Laura? Testemunha: É doutora, quanto a Laura, na data não participei, foi uma equipe de Cuiabá que que foi até residência dela, mas eu lembro por cima é do relatório que os investigadores realizaram que ela era uma, era uma traficante faccionada, não me recordo a matrícula dela, e eu sei também que um companheiro dela, o marido, alguma coisa assim também é uma pessoa que possui registros criminais por tráfico de drogas e durante a busca e apreensão que foi realizada pela equipe de Cuiabá, é encontraram um taco, um pedaço de madeira com os dizeres “CV”, disciplina ou disciplinas, que a gente sabe que é utilizado para eles aplicarem o “salve” em membros do comando vermelho que praticam algum deslize, né e por conta disso, ela foi conduzida para a delegacia, não fiz o flagrante, mas eu, eu que relatei esse inquérito, então assim eu lembro por cima do relatório é do vulgo dela que é “Mãezona”, que é uma traficante faccionada e lembro, também é no dia aqui da operação que essa equipe de Cuiabá chegou é trazendo esses materiais aqui, inclusive chamou a atenção porque estava esse pedaço de pau, esse tá com os dizeres “Disciplina CV” ou “CV Disciplina”. Promotora: (...) esse relatório que incluiu também a senhora Laura é o senhor poderia relatar sobre essa operação, sobre como que surgiu o relatório e dentre os nomes, o nome da Laura? Testemunha: Sim, sim, doutora, é essa operação foi fruto, é de uma análise, aliás, de uma prisão que foi realizada em Goiânia, né, do Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo Chevette” e a partir dessa prisão foi extraído dados do seu aparelho de celular e também foram encontradas várias anotações em papéis detalhando o nome dessas dessas pessoas é um vulgo dessas pessoas e número de matrícula, então, corroborando esses dados, né que foram conseguidos aí com a prisão do Leandro Miranda dos Santos, foi possível produzir outros relatórios policiais em que os investigadores levantaram a vida pregressa, o que que essa pessoa está fazendo aqui e então, com base nisso, foi deflagrada essa operação teve mais de 100 mandados de prisão e dentre as anotações existe sim, anotação com a vulgo “Mãezona”, que é a pessoa que está aqui na nossa frente hoje, e acredito que há, sim, uma robustez, há uma verossimilhança porque no dia da deflagração da operação foi encontrado dentro da casa dessa pessoa droga e também um pedaço de pau com os dizeres “CV Disciplina”, corroborando que havia um tráfico de drogas e também a atuação de uma facção criminosa denominada comando vermelho(...)eu só tomei conhecimento dela a partir do a partir da operação “Alter Ego” (...) e depois eu relatei o auto de prisão em flagrante, que é objeto da desse processo. Defesa: (...) então, à partir do vulgo mãezona é que se decidiu se a busca e apreensão até o endereço dela na cidade de Primavera do Leste e o senhor acredita que só tenha ela com esse apelido de mãezona? Testemunha: Não (...) na verdade, doutor, não foi simplesmente o vulgo, não foi simplesmente o vulgo não (...) foram relatórios, é dois relatórios técnicos, né e também há um trabalho de investigação dos investigadores, então, além de relatórios, eles efetuam aí diligência, exemplo de campanas, é o dia a dia ali, conversando com pessoas, é a própria prática aqui da delegacia se a pessoa já foi conduzido alguma vez para cá e então na verdade é um conjunto (...) não foi por conta do simplesmente de mãezona não, que foi deflagrada a operação, foi vários relatórios que foram produzidos e que foi protocolado, quanto a esse caso específico dela, nós tínhamos uma autorização judicial para adentrar na residência dela, então a equipe policial adentrou na residência dela com uma ordem legal e lá encontrou droga e encontrou um taco, então assim nós já tínhamos relatório falando que ela traficava, encontramos droga e tínhamos informações que ela participava do comando vermelho e lá foi encontrado (...) um taco, um pedaço de pau com os dizeres cv disciplina, então, com base nesses indícios é que eu reputo, nem é uma opinião, é uma somatória de indícios, né que ela pratica tráfico de drogas, praticou tráfico de drogas e é membro do comando vermelho, mas é uma análise puramente técnica de indícios (...) não é uma mera opinião, não dá. Defesa: (...) quem informações que o senhor tem de que a dona Laura pertence ao comando vermelho, além do taco e do que foi apreendido no dia? Testemunha: Na verdade, o que acontece, doutor, o comando vermelho, ele apesar de ser um crime organizado, ele é diferente das instituições convencionais que pega, faz uma certidão, coloca o nome, coloca de forma formal ali que a pessoa está registrada, né, a exemplo de uma certidão de nascimento, então dessa eles não fazem, eles não chegam de fazer isso, né, então, assim, não só no caso dela, mas todos os alvos da operação foram realizados várias diligências, é o que consta no processo da “Alter Ego”, então constam lá, são 101 alvos, então é difícil falar pro senhor, porque assim são mais de 100 pessoas, eu não consigo lembrar em específico dela, a única coisa que eu posso dizer pro senhor é que na prisão dela, nós tínhamos uma ordem legal, foi encontrado droga e foi encontrado o taco e com esses indícios é que nós pegamos e finalizamos o inquérito, indiciando ela pelo tráfico de drogas e pela organização criminosa. [...]”

Igualmente, foram as declarações da testemunha Anderson Alves Xavier, Policial Civil, que quando inquirida em Juízo (ID 171393725), relatou que era lotado na cidade de Cuiabá/MT e que veio até a cidade de Primavera do Leste/MT para dar apoio a equipe policial local no cumprimento demandados de prisão e busca e apreensão de alguns alvos, dentre eles, a acusada. Disse que durante revista domiciliar na residência da ré lograram êxito em localizar e apreender algumas porções de entorpecentes, bem como um bastão de basebol, com as inscrições “CV Disciplina”. Ademais, disse que na ocasião do flagrante a ré nada disse sobre a droga apreendida.

Saliente-se, que a palavra do policial merece a mesma credibilidade conferida à do particular, aliás, gozam de presunção de veracidade, em razão da fé pública que possuem. A presunção que se costuma fazer, no sentido de que a palavra do policial sempre tem por escopo justificar sua ação, não guarda sintonia com a realidade, competindo ao réu a prova de tese editada a respeito. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito.

(...)

In casu
, as provas contidas nos autos transmitem a certeza necessária de que a apelante Laura praticou o mencionado crime de tráfico de drogas.

(...)

Oportuno registrar, por fim, que o artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo, que prevê, dentre várias possíveis condutas típicas, “ter em depósito”, “transportar”, “levar consigo” e “guardar” drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, para a existência do crime de tráfico de drogas não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização do entorpecente. A posse ou a guarda das substâncias ilícitas, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias (quantidade, forma de acondicionamento e testemunhas), mostram-se suficientes para a configuração do tipo penal.

(...)

Portanto, considerando a existência de provas contundentes acerca da prática do crime de tráfico de drogas, não merece acolhimento o pleito absolutório.

Noutro norte, pugna a defesa que o delito de tráfico seja desclassificado para o artigo 28, da Lei de Drogas, entrementes, a alegação não merece prosperar.

Todavia, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas colhidas na esfera policial, corroboradas com aquelas coletadas na etapa judicial são suficientes a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo como acolher o pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

(...) tem-se que os elementos probatórios coligidos nos autos são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial) que as substâncias apreendidas causam dependência química, mas porque ficou evidenciado que o Apelante é de fato traficante de drogas e não mero usuário.

Assim, em que pese a Defesa buscar a desclassificação para o delito menos grave previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, verifica-se que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pela apreensão dos entorpecentes, bem como pelos depoimentos dos policiais.”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que a acusada promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pela acusada torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas à apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela acusada, mantendo incólume a sentença guerreada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023